Tribunal: TJPA
Processo: 0807538-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5836 - Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807538-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAX CLEITON SANTOS BOTELHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 3ª VARA PENAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES AMBIENTAIS - ARTS. 56 E 60, DA LEI Nº 9.605/98 – PACIENTE CONDENADO AS PENAS DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – PROCEDÊNCIA. Tendo em vista o trânsito em julgado das reprimendas impostas ao coacto, tanto para acusação como para a defesa, bem como o disposto no art. 109, V, do CP, tem-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos para a aferição do prazo prescricional, o qual restou transcorrido entre o recebimento da denúncia
(18/06/2018) e a publicação do édito condenatório (30/12/2022), sendo imperiosa a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa.
–
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA DECLARAR-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PACIENTE
MAX CLEITON SANTOS BOTELHO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº
0005641-36.2018.8.14.0401
,
EM VIRTUDE DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, NA MODALIDADE RETROATIVA – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado pelo advogado Marco Aurélio de Jesus Mendes, inscrito na OAB/PA sob o nº 7.363, em favor de MAX CLEITON SANTOS BOTELHO, com fundamento no art. 648, inciso VII, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM (ID - 14042750).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi condenado as penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e de 20 (vinte) dias-multa, pelas práticas delitivas previstas nos arts. 56 e 60, da Lei nº 9.605/98, e que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu um lapso temporal de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ocorrência da prescrição, razão pela qual requer, liminarmente, o reconhecimento de tal instituto e a consequente extinção da punibilidade do coacto, bem como, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão do meu afastamento das funções judicantes por licença saúde (ID – 14056828), foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, a qual, em 11/05/2023, indeferiu o pleito liminar e determinou o retorno do feito à minha relatoria (ID – 14063379).

Em 01/06/2023, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 14144848).

Em 06/06/2023, o juízo impetrado prestou informações (ID – 14491344).

Em 26/06/2023, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem impetrada (ID - 14787913), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante apenas a extinção da punibilidade do paciente em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, no que
lhe assiste razão
,
senão vejamos:

Inicialmente, insta ressaltar que, sendo a prescrição matéria de ordem pública, não há óbice ao seu reconhecimento a qualquer tempo, inclusive nesta Instância Superior, por meio de
habeas corpus
. Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
.

(...)

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a ocorrência da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP
" ( AgRg no AREsp n. 1.504.204/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019).

3. Na hipótese, o prazo prescricional é de 4 anos, lapso temporal que transcorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, mesmo considerando o período de suspensão, como bem observou o Ministério Público do Estado de São Paulo.

4. Embargos de declaração rejeitados.
Concedido habeas corpus de ofício para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1.100.946/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 01/12/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO
.

(...)

3.
A ocorrência da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do CPP
.

(...)

6. Agravo regimental não provido.
Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na ação penal e declarar, por consequência, extinta a punibilidade do crime atribuído ao agravante
.”
(STJ, AgRg no AREsp 0012796-32.2010.8.06.0001 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22/10/2019) (grifo nosso)

Como suso mencionado, pela prática dos crimes ambientais previstos nos arts. 56 e 60, da Lei nº 9.605/98, o coacto foi condenado as penas de 01 (um) ano de reclusão e de 20 (vinte) dias-multa, cuja sentença transitou em julgado tanto para a acusação como para a defesa, de modo que a referida reprimenda não está mais sujeita à aumento e deve regular a apuração da prescrição, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal Brasileiro.

Estabelece o art. 109, V
[2]
, do CP, que a pena de 01 (um) ano de reclusão, maior sanção imposta ao paciente, prescreverá no prazo de 04 (quatro) anos, sendo este o lapso temporal que servirá de parâmetro para a aferição do prazo prescricional.

In casu
, o delito foi praticado no ano de 2017, a denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial em 20/03/2018 e recebida pelo juízo coator em 18/06/2018, como se vê no ID - 14043602, bem como a sentença penal condenatória publicada tão somente no dia 30/12/2022 (1º ato da secretaria após a prolação da decisão), estando, assim, a reprimenda fulminada pela prescrição, na modalidade retroativa.

Isto porque, entre dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, o recebimento da denúncia (18/06/2018) e a publicação do édito condenatório (30/12/2022), transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro de 04 (quatro) anos, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do coacto, de acordo com o que preceitua o art. 107, IV, do CP
[3]
.

Nesse diapasão:

“
HABEAS CORPUS
- USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NECESSIDADE -
PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL
- SÚMULA Nº 220 DO STJ -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
.

- A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer momento, inclusive em sede de habeas corpus, nos termos dos artigos 647 e 648, VII, ambos do Código de Processo Penal -
Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória recorrível, há que ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu
- Consoante a Súmula nº 220 do STJ, "a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva".”
(TJ/MG, HC 10000200269959000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 16/03/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem, para declarar extinta a punibilidade do paciente
Max Cleiton Santos Botelho nos autos do Processo nº
0005641-36.2018.8.14.0401
,
em virtude da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c arts. 109, V, e 110, §1º, todos do CP.

É como voto.

[1]

Art. 110
(...)
§1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V
– em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[3]

A
rt. 107
- Extingue-se a punibilidade: (...)
IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 14/07/2023